Tribunal: CARF
Processo: 10880.937487/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937487/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.265 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
DESTILARIA ALEXANDRE BALBO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação –
PER/DCOMPs (v. e-fls. 03/07) que indicaram como crédito saldo negativo de IRPJ relativo ao 4o
trimestre de 2008. O despacho decisório (v. e-fls. 08) foi fundamentado na insuficiência do
crédito, reconhecido apenas parcialmente, para a compensação dos débitos informados nas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937487/2012-15
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937487/2012-15

PER/DCOMPs. Fora informado nas PER/DCOMPs um total de R$742.419,74 a título de saldo
negativo de IRPJ, entretanto, a Autoridade Administrativa reconheceu tão somente
R$682.856,88, haja vista que as parcelas de composição do crédito confirmadas foram inferiores
às informadas.

Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em
apertadíssima síntese, que a parte dos créditos que não foram confirmados corresponderia a
rendimentos financeiros disponibilizados pelo Banco Citibank, CNPJ 33.479.023/0001-80, em
trimestre de apuração distinto daquele indicado inicialmente. Informa que a diferença não
confirmada, no valor de R$59.562,86 decorreria de rendimentos pagos à interessada no 3o
trimestre de 2008, entretanto, por um lapso seu, foram contabilizadas na apuração do resultado
do 4o trimestre de 2008, o que resultou em erro no preenchimento da DIPJ referente ao ano-
calendário de 2008.
Argui que apesar de a retenção de R$59.562,86 ter sido contabilizada em data
distinta daquela em que efetivamente ocorreu, o montante do saldo negativo apurado nos dois
últimos trimestres de 2008 permaneceu o mesmo, não tendo sido aproveitado crédito superior ao
que a empresa teria direito, não tendo ocorrido nenhum prejuízo ao Erário. Apresenta
comprovante de rendimentos correspondente à parcela não reconhecida pela RFB, com indicação
de pagamento no 3o trimestre de 2008.
Entende que competiria à Administração corrigir de ofício a falha detectada,
sendo descabida a manutenção do DD, pois tal situação implicaria na perda do direito material
da contribuinte, locupletamento indevido do Estado e violação aos princípios da legalidade,
moralidade, eficiência e verdade material. Invoca julgados administrativos para embasar seus
argumentos.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Belo Horizonte indeferiu o recurso (v. e-fls. 57/60) sob a alegação de que não
haveria previsão legal para o aproveitamento de imposto de renda retido na fonte em período de
apuração diverso daquele em que ocorreu a retenção, sendo condição para tal aproveitamento o
oferecimento da receita correspondente à tributação. Fundamenta sua decisão no disposto nos
arts. 220 e 231 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99. Também conclui a DRJ que é
falacioso o argumento de que o não aproveitamento da retenção em questão, na apuração do
saldo negativo do trimestre subsequente, caracterizaria o locupletamento indevido do Estado.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937487/2012-15

Isso porque a contribuinte poderia ter deduzido a retenção em discussão no próprio trimestre em
que incorrida, como admite a legislação de regência da matéria. Aduz que, se assim não
procedeu, por desconhecimento, descuido ou convicção, seria descabido pretender uma
interpretação muito particular da legislação que desse respaldo ao seu procedimento.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
(v. e-fls. 69/76) através do qual repete os mesmos argumentos já expendidos quando da
apresentação da impugnação.
É o relatório.

Voto
Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de IRPJ apurado no 4o trimestre de 2008. A Autoridade
Administrativa deferiu parcialmente o pedido em função da insuficiência do crédito apurado para
fazer frente aos débitos declarados.
A manifestação de inconformidade centrou suas alegações em erro cometido pela
própria Contribuinte, que teria informado na PERDCOMP e considerado na composição do
crédito valores a título de IRRF que seriam correspondentes ao 3o trimestre de 2008, período de
apuração diverso daquele a que se refere o pedido de restituição/compensação (4o Trimestre de
2008). A diferença não confirmada do crédito importaria em R$59.562,86, valor este que teria
sido contabilizado erroneamente no 4o trimestre de 2008. Para comprovar o alegado, a
Recorrente juntou aos autos, ainda em sede de manifestação de inconformidade, os documentos
de e-fls. 35/36 (Informe de Rendimentos), 37/40 (Fichas 54 e 12A da DIPJ) e 41/52
(PERDCOMPs).
Já a decisão recorrida indeferiu o recurso da Contribuinte, pois concluiu que não
haveria previsão legal para o aproveitamento de imposto de renda retido na fonte em período de
apuração diverso daquele em que teria ocorrido a retenção, sendo condição para tal
aproveitamento o oferecimento da receita correspondente à tributação. Fundamenta sua decisão
nos arts. 220 e 231 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99.
As alegações da Recorrente no presente recurso são as mesmas já aventadas
quando da manifestação de inconformidade.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937487/2012-15

Sem razão a Recorrente.
Antes de mais nada, a Recorrente sequer se pronunciou expressamente acerca da
fundamentação adotada pela decisão recorrida para negar provimento à manifestação de
inconformidade. Limitou-se a repetir os mesmos argumentos já expendidos no referido recurso,
enquanto a decisão de 1a instância focou na ausência de previsão legal para o aproveitamento do
IRRF em período diverso daquele à que se refere a retenção.
A questão fundamental, sobre a qual a Recorrente deveria ter se debruçado com
mais afinco, é probatória. Não basta simplesmente alegar que teria havido erro ao informar o
IRRF que deixou de ser confirmado pela Autoridade Administrativa, no importe de
R$59.562,86, em período subsequente àquele que seria o correto. Os documentos de e-fls. 35/42
não se mostram suficientes para demonstrar o erro cometido. Apesar de ter dito em seu recurso
que o referido IRRF teria sido contabilizado erroneamente no 4o Trimestre de 2008, a Recorrente
não juntou aos autos os respectivos lançamentos contábeis, que poderiam e deveriam ser
apresentados para ajudar a comprovar suas alegações.
O informe de rendimentos fornecido pelo Banco Citibank (v. e-fls. 35/36) não
consegue sequer fundamentar as informações constantes da DIPJ, em suas Fichas 54 e 12A. Os
valores constantes dos referidos documentos não são congruentes. Também não comprovam que
os rendimentos que teriam originado as respectivas retenções foram oferecidos à tributação,
condição sine qua non para casos tais.
Aliás, a esse respeito, extraí do processo no 16306.720421/2012-06, um
demonstrativo elaborado pela Autoridade Administrativa quando da análise do direito creditório
que evidencia que os rendimentos declarados em DIRF, tendo como beneficiária a Recorrente,
são inferiores aos informados na DIPJ do ano calendário de 2008. O referido processo e os
documentos que o instruem estão referenciados na Análise do Crédito de e-fls. 11, que faz parte
integrante do despacho decisório de e-fls. 08.

Em relação às arguições de que teria havido violação aos princípios da legalidade,
moralidade, eficiência e verdade material, é de se dizer que compete à Administração Tributária
executar a lei, em estrita observância aos seus mandamentos, sob pena de responsabilidade
funcional, não havendo espaço para a apreciação de alegações que digam respeito à ofensa aos
princípios constitucionais, conforme sobejamente evidenciado pela Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937487/2012-15

São tantas as inconsistências do processo, motivadas única e exclusivamente pela
inação da Contribuinte, que as arguições de aplicação do princípio da verdade material perdem
todo e qualquer sentido prático. Afinal de contas, a responsabilidade primeira em demonstrar a
liquidez e certeza do crédito requerido é da própria Recorrente, não cabendo sua transferência à
Administração Tributária, mormente quando o direito alegado carece do mínimo de
plausibilidade.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 85
DF CARF MF
Original